Tribunal: TJPA
Processo: 0802136-38.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802136-38.2021.8.14.0000
PACIENTE: MANOEL DIAS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ CRIMINAL PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS

DE

AUTORIA.

PROVA

DA

MATERIALIDADE.

GARANTIA

DA ORDEM PÚBLICA.

PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO

SUFICIENTES

PARA

A REVOGAÇÃO

DA

SEGREGAÇÃO

CAUTELAR. SUMULA

08

DO

TJE/PA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSENCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS QUE COMPROVEM SER PROVEDOR FAMILIAR. CONHECIMENTO E DENEGAÇAO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 13ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar interposto por Maxwell Honorato Silva Souza, Advogado (OAB/PA nº 25.406), com fulcro no art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição Federal; artigos 647 e 648, I, ambos do Código de Processo Penal e art. 30, I, ‘a’, do Regimento Interno do TJ/PA em favor de Manoel Dias dos Santos, que encontra-se preso preventivamente (sob o fundamento da ‘garantia da ordem pública’), pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro, por determinação do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas: Autoridade Judicial ora inquinada como coatora.

Alega o impetrante que a manutenção do encarceramento cautelar do paciente traduz-se em constrangimento ilegal, pela ausência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP); falta de fundamentação da medida cautelar extrema; aponta as condições pessoais favoráveis do paciente; ser provedor da família composta por três filhos menores e por fim, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Requer a concessão da liminar e, no mérito, a concessão definitiva do
mandamus
.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisa-lo.

Alega o impetrante ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Ao contrário do que a ponta o paciente, verifico nas informações prestadas pela autoridade coatora, que a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada e presentes os requisitos da medida cautelar extrema (ID 24902444) ao qual aponta que:

- o paciente foi teve a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva em 13 de março de 2021;

- foi oferecida a denúncia em 26 de março de 2021, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV do CP (homicídio qualificado);

- a denúncia foi recebida em 29 de março de 2021.

- a defesa reservou-se ao direito de apresentar defesa preliminar, em alegações finais (PJe 1º Grau – ID 25228661)

- não possui antecedentes criminais, mas responde a outros processos (ID 24347721).

Os requisitos do art. 312, encontram-se, devidamente, demonstrados nos autos com passo a demonstrar (ID 4803896):

- os indícios suficientes de autoria mostram-se caracterizados na prisão em flagrante, depoimento testemunhal e pela própria confissão do paciente que relata que atirou na vítima porque imaginava que a vítima iria sacar uma arma.

- a prova da materialidade pelo laudo cadavérico (ID 25299893 PJe 1º Grau);

- a pena para o crime em análise é superior a 04 (quatro) anos de reclusão);

- o paciente responde a outros processos em andamento (03 processos), o que reforça a periculosidade social;

- a autoridade coatora, ainda aponta, a fundamentação da prisão cautelar na garantia da ordem pública, alegando que o modus operandi do paciente reforça a periculosidade, pois praticou o crime em plena luz do dia, além de que a gravidade do crime , repercussão social e a forte possibilidade de reiteração da prática de crimes, reforçam a imposição da medida cautelar extrema.

“A

prisão

preventiva,

nos

termos

do

art.

312

do

CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da

ordem

econômica,

por

conveniência

da

instrução

criminal

ou

para

assegurar

a

aplicação

da

lei

penal.

No

caso,

a

custódia

cautelar

está

suficientemente fundamentada

na

necessidade

de

garantia

da

ordem

pública,

diante

a

gravidade

concreta

da

conduta

delituosa. (...)

Tais

circunstâncias

justificam

a

prisão

preventiva

do

paciente, consoante pacífico

entendimento desta

Corte

no

sentido

de

que

não

há

constrangimento

ilegal

quando

a

segregação provisória

é

decretada

em

razão

do

modus

operandi

com que o crime fora praticado. Ademais, o paciente possui antecedentes

criminais,

o

que

também

autoriza

sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, comoforma de evitar a reiteração delitiva. (HC

554.877/MT,

Rel.

Ministro

RIBEIRO

DANTAS,

QUINTA

TURMA,

julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

A Procuradoria de Justiça, em parecer opina pela escorreita fundamentação do decreto de prisão preventiva e que se encontram presentes os requisitos autorizadores,
verbis (ID 4816037):

“
In casu, a manutenção da prisão do paciente encontra-se alicerçada, como observado alhures, na existência de indícios suficientes de autoria, além do risco para a garantia da ordem pública, mostrando-se necessária a custódia cautelar, em razão da gravidade concreta do delito imputado ao ora paciente.

Tais fundamentos não apenas revelam a imperiosa necessidade da manutenção da prisão cautelar, como visam impedir a repetição (continuidade) dos apurados atos delituosos.”

Em relação aos predicativos pessoais favoráveis do paciente, aponto a Súmula 08 do TJe/Pa,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Quanto

à

aplicação

de

medidas

cautelares

diversas

da

prisão entendo inviável a concessão.

O Superior Tribunal de Justiça entende “indevida a aplicação de medidas

cautelares

diversas

da

prisão

quando

a

constrição

se

encontra

justificada

e

mostra-se

necessária,

dada

a

potencialidade

lesiva

da

infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro

JORGE

MUSSI,

Quinta

Turma,

julgado

em17/12/2019,

DJe 19/12/2019).

No

mesmo

sentido

a

jurisprudência

desse

Egrégio

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará:

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR.

ART.

157,

§2,

II

DO

CP

E

ARTIGO

244-B,

DO

ECA. AUSÊNCIA DOS

REQUISITOSDO

ART.

312

DO

CPP.

APLICAÇÃO

DE

OUTRAS

MEDIDAS

CAUTELARES.

IMPOSSIBILIDADE.

MANUTENÇÃO

DA

PRISÃO

PREVENTIVA.

GARANTIA

DA

ORDEM PÚBLICA.

ORDEM

DENEGADA.

1.

A

prisão

preventiva

decretada

para

garantia

da

ordem

pública

atende

aos

requisitos

do

artigo

312

do

CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por

medida

cautelar

diversa

da

prisão,

se

demonstrada

a

presença

dos

pressupostos

autorizadores

do

cárcere

cautelar.

3.

Ordem

denegada.

(TJPA-2710742,

2710742,

Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em

2020-02-04,

Publicado

em

2020-02-10)

(Negritos

desta

Procuradoria

de Justiça Criminal).”

Por fim, quanto à conversão da prisão preventiva em domiciliar, por ser pai de crianças menores e provedor familiar, comungo do mesmo entendimento da Procuradoria de Justiça, razão pela qual a reproduzo como fundamento da negativa,

verbis:

“
In casu, está em pleno vigor no ordenamento jurídico brasileiro a Lei nº 13.257/2016, a qual estabelece uma série de ações prioritárias a serem observadas na primeira in fância (0 a 6 anos de idade), produzindo mudanças legislativas, em especial, no Código de Processo Penal, nesse caso, mais especificamente, em relação ao inciso III do art. 318, o qual disciplina a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos.

Contudo, compulsando os autos, apesar da cópia juntada aos autos (Certidão de nascimento dos menores Mariano Cruz Dias dos Santos [02 anos de idade] e Mariana Cruz Dias dos Santos [04 anos de idade]), verifica-se que não houve a demonstração do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da medida, tendo em vista que o paciente não comprovou que este seja o único responsável pela criação dos filhos menores, tampouco que seus cuidados sejam imprescindíveis a eles.

Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO-OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Magistrado pode conceder a prisão domiciliar quando o réu é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade, Contudo, a concessão da benesse demanda prova inequívoca da presença dos requisitos legais previstos no art. 318 do Código de Processo Penal, o que não se verificou na espécie. E desconstituir o entendimento das instâncias ordinárias demanda incursão aprofundada na seara probatória, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso desprovido”. (RHC 32.637/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta turma, julgado em 02/05/2013, DJe 09/05/2013).”

Em razão do preenchimento do art. 312 do CPP, fundamentação do decreto preventivo na garantia da ordem pública, ausência de comprovação documental de ser o paciente o único provedor familiar, conheço e denego a ordem, em consonância com o bem lançado parecer ministerial. É o voto.

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - RELATORA

Belém, 20/04/2021